Tribunal: TJBA
Processo: 8015139-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015139-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADIMILSON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISMAEL BASTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A ação de imissão na posse tem natureza real na qual a parte autora, provando a propriedade do bem, pleiteia em juízo afastar qualquer oposição que a impeça de inaugurar a posse direta do bem em litígio.

2. No caso sub examine, constato que as provas adunadas aos autos de origem dão indícios de que o autor/agravado da presente ação de imissão na posse arrematou, no dia 30 de março de 2022, em procedimento público de venda direta da Caixa Econômica Federal, o imóvel controvertido (ID’s. 197371914 e
197371916
dos autos de referência), atendendo

aos requisitos ensejadores para concessão da medida requerida, consoante estabelece o art. 30, da
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997
.

3. Desse modo, a escritura pública de compra e venda do imóvel em nome do Agravado, devidamente registrada em Cartório de Registro de Imóveis, constitui forte indício de a parte autora arrematou regularmente o imóvel, fazendo jus à concessão da liminar com base no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

4. Não merece reparos a liminar que preenche os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil c/c o art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8015139-35.2023.8.05.0000
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
, que tem como agravante

ADIMILSON SILVA DE JESUS

e como agravado
ISMAEL BASTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade
de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
CLÁUDIO CESARE BRAGA PEREIRA

Relator

07